Tribunal: TJES
Processo: 0005921-44.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Seguro; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005921-44.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: KEVIN CAMARA NICACIO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 00005921-44.2019.8.08.0011

APELANTE
: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO
: KEVIN CAMARA NI
C
ACIO

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT
em face da r. sentença, proferida nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por
KEVIN CAMARA NI
C
ACIO,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a ré a pagar à parte autora a importância de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais),
e ao
pagamento das custas processuais
e
honorários advocatícios
arbitrados em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 82, §2º e 85, §8º do CPC.

Em suas razões recursais sustenta a apelante,
ser indevida a indenização, uma vez que o apelado encontrava-se inadimplente quanto ao pagamento do prêmio do seguro DPVAT.

Requer a inversão dos ônus sucumbenciais, com fulcro no art. 86, parágrafo único do CPC, com a
condenação exclusiva d
o
autor
ante a sucumbência mínima de sua parte

ou, subsidiariamente, seja reconhecida a sucumbência recíproca e a fixação da verba honorária seja feita com base no valor da condenação.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos e passo a julgá-los conjuntamente.

Eminentes Pares, a questão versada no presente recurso é singela, apontando a apelante, inicialmente,
ser indevida a condenação ao pagamento do seguro
DPVAT,
não sendo devida a cobertura obrigatória quando o proprietário se encontrar inadimplente.

O
artigo 7º da Lei nº 6.194/74 assim dispõe:

Art. 7
o
A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada,
seguro não realizado ou vencido
, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei (destaquei).

Como se vê, o pagamento do seguro à vítima deverá ocorrer ainda que não quitado o prêmio,
sendo irrelevante o fato de o eventual beneficiário se enquadrar como o proprietário inadimplente
, vez que não houve distinção pelo legislador.

Sob tal enfoque, convém destacar a existência da Súmula nº 257 do Superior Tribunal de Justiça que, igualmente,
não fez qualquer ressalva
no sentido de sua inaplicabilidade aos proprietários inadimplentes beneficiários do seguro DPVAT.

Ratificando este posicionamento, assim se manifestou o Tribunal da Cidadania em recente julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
LESÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO.
SÚMULA 257/STJ. DISSÍDIO NOTÓRIO.

1. Controvérsia acerca do pagamento de indenização do seguro DPVAT ao proprietário de veículo inadimplente com o pagamento do prêmio.

2. Nos termos da Súmula 257/STJ: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização".

3. Precedentes desta Corte Superior no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio
, sendo possível a superação de eventuais atecnias na demonstração do dissídio quando ele se revela notório.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(EDcl no AgInt no REsp n. 1.777.683/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022).

Quanto aos pedidos relativos à readequação da distribuição da verba sucumbencial, tampouco assiste razão à recorrente.

Isso porque, nos casos em que se pretende o recebimento de seguro DPVAT, o valor indicado na exordial não se apresenta como um limitador, cabendo ao Magistrado, com base na interpretação lógico-sistemática dos pedidos formulados e, também, nas provas dos autos, em especial a pericial, aferir o grau de invalidez do segurado.

Ademais, infere-se à fl. 07 da inicial, que ao elaborar seus pedidos, o autor requereu no item 4: “S
eja a Seguradora Ré condenada ao pagamento do montante correspondente à sua lesão, apuração esta a ser realizada apos a perícia judicial”,

sem especificar
o valor que pretendia receber, não havendo que se falar em sucumbência mínima, ou mesmo em sucumbência recíproca.

Neste sentido é o colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ACOLHIMENTO DE PEDIDO ALTERNATIVO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.

2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não ocorre a sucumbência recíproca, em havendo o provimento, em sua totalidade, de um dos pedidos alternativos. Precedentes.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de afastar a sucumbência recíproca, condenando exclusivamente a seguradora ré ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

(AgInt no AREsp n. 1.766.427/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 7/4/2021.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ART. 85, § 2º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ACOLHIMENTO DE PEDIDO ALTERNATIVO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Segunda Seção desta Corte consolidou o entendimento de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015, sendo subsidiária a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC/2015, apenas possível na ausência de qualquer das hipóteses do § 2º do mesmo dispositivo (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 29/3/2019).

2.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não ocorre a sucumbência recíproca, em havendo o provimento, em sua totalidade, de um dos pedidos alternativos. Precedentes.

3. No caso, a autora formulou na petição inicial, além do pagamento integral do seguro obrigatório DPVAT, pedido alternativo para que a ré fosse condenada ao pagamento da indenização conforme o grau de incapacidade a ser apurado em perícia, e tal pleito foi atendido.

4. Agravo interno a que se dá parcial provimento, apenas para afastar a sucumbência recíproca.

(AgInt no REsp n. 1.666.102/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 25/5/2020.)

Quanto a fixação da verba honorária
na forma do art. 85, §2º do CPC
, melhor razão não assiste à recorrente.

Isso porque, o valor da condenação é irrisório, sendo correto o arbitramento dos honorário
s advocatícios de forma equitativa, nos termos dos
arts. 82, § 2º, e 85, § 8º, do CPC,
e
o montante arbitrado
pelo Juízo
em
R$ 800,00 (oitocentos reais)
se revela adequado à remuneração dos patronos do apelado.

Assim, firme nas razões exposta
s, conheço o recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento
.

Considerando
o total improvimento do apelo, majoro a verba honorária fixada na sentença para R$ 900,00 (novecentos reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO – INDENIZAÇÃO DEVIDA - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – PEDIDO NÃO ESPECÍFICO – HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE EM RAZÃO DA IRRISORIEDADE DO VALOR DA CONDENAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO.

1 -
O
pagamento
do seguro à vítima deverá ocorrer ainda que não quitado o prêmio, sendo irrelevante o fato de o eventual beneficiário se enquadrar como o proprietário inadimplente, vez que não houve distinção pelo legislador.

2 -
Sob tal enfoque, convém destacar a existência da Súmula nº 257 do Superior Tribunal de Justiça que, igualmente, não fez qualquer ressalva no sentido de sua
inaplicabilidade aos proprietários inadimplentes beneficiários do seguro DPVAT.

3 - N
os casos em que se pretende o recebimento de seguro DPVAT, o valor indicado na exordial não se apresenta como um limitador, cabendo ao Magistrado, com base na interpretação lógico-sistemática dos pedidos formulados e, também, nas provas dos autos, em especial a pericial, aferir o grau de invalidez do segurado.

4 - Ao
elaborar seus pedidos, o autor requereu no item 4: “S
eja a Seguradora Ré condenada ao pagamento do montante correspondente à sua lesão, apuração esta a ser realizada apos a perícia judicial”,

sem especificar
o valor que pretendia receber, não havendo que se falar em sucumbência mínima, ou mesmo em sucumbência recíproca.

5 - Não há que se falar em fixação da
verba honorária
na forma do art. 85, §2º do CPC
,
porquanto
o valor da condenação
se revela
irrisório, sendo correto o arbitramento dos honorário
s advocatícios de forma equitativa, nos termos dos
arts. 82, § 2º, e 85, § 8º, do CPC,
e
o montante arbitrado
pelo Juízo
em
R$ 800,00 (oitocentos reais).

6
- Recur
so
im
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.